Tribunal: TJMT
Processo: 1030850-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030850-37.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prescrição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), EUZAIDE ALVES FERREIRA - CPF: 205.340.351-91 (PACIENTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (IMPETRANTE), KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (IMPETRANTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL
–
PLEITO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PENA – NATUREZA MANDAMENTAL DO
WRIT
– PACIENTE SEGREGADO – QUESTÃO DE LIBERDADE AMBULATORIAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ANÁLISE DA PENA EM CONCRETO – NÃO CONSIDERAÇÃO DA CONTINUAÇÃO (ART. 71, CP) – SÚMULA 497 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PACIENTE MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA – PRAZO REDUZIDO – ART. 115 DO CÓDIGO PENAL – LAPSO TEMPORAL PREVISTO NO ART. 109, II, DO CÓDIGO PENAL TRANSCORRIDO – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – DOCUMENTAÇÃO ANALISADA – JUNTADA A INTEGRALIDADE DA AÇÃO PENAL – IMPETRANTE QUE CHANCELOU OS DOCUMENTOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – ART. 117 DA LEP – PACIENTE QUE ESTÁ RECEBENDO TRATAMENTO INTRAMUROS – PREJUDICIALIDADE DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR ANTE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA.

O
Habeas Corpus
é ação mandamental, de cunho exclusivamente documental, que não comporta dilação ou incursão aprofundada no mérito de questões que devam ser apreciadas por recurso próprio.

Tratando-se de questão de liberdade ambulatorial, há possibilidade de apreciação do
mandamus
.

Mediante a análise dos documentos juntados no
writ
, os quais foram chancelados pelo impetrante, observa-se o adimplemento do prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso II c/c artigo 115, ambos do Código Penal, ocorrendo a prescrição retroativa da pena e, consequentemente, a extinção da punibilidade.

“SÚMULA 497. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.”
(STF)

Estando o paciente com idade superior a 70 (setenta) anos na data da sentença, os prazos do artigo 109 do Código Penal são reduzidos pela metade, nos termos do artigo 15 do Código Penal.

O pleito de concessão da pena domiciliar resta prejudicado, tendo em vista o reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente, pela prescrição da pena.

R E L A T Ó R I O

Com apoio do artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
, com pedido liminar,
em favor de
Euzaide Alves Ferreira
, qualificado,

que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, aqui apontada como coatora.

Sustenta o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 14 de outubro de 2023, em razão de condenação à pena definitiva de 34 (trinta e quatro) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado.

Alega que, em 05 de dezembro de 2023, a defesa suscitou a extinção da punibilidade em razão da prescrição retroativa e, alternativamente, requereu a concessão de regime domiciliar, haja vista a idade avançada e ser o reeducando portador de doença grave.

Afirma o impetrante que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, uma vez que a pena pela qual está preso está prescrita, pela forma retroativa, tendo ocorrido o decurso de prazo necessário entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, não tendo havido a suspensão ou interrupção da contagem do prazo prescricional, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do beneficiário.

Aduz, ainda, que há a possibilidade de cumprimento da pena em regime domiciliar, nos termos do artigo 117 da Lei de Execução penal, sob o argumento de que o paciente é portador de diabete
“melito”
tipo 2, cardiopatia, hipertensiva e insuficiência cardíaca, necessitando de cuidados cardiológicos periódicos, não disponíveis no sistema prisional.

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para declarar extinta a punibilidade do paciente, ante o reconhecimento da prescrição retroativa, com a expedição de alvará de soltura. Alternativamente, requer a suspensão da execução penal até o julgamento do mérito do presente pedido, determinando a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante monitoramento eletrônico. Requer, em caráter subsidiário, a concessão da prisão domiciliar enquanto durar o tratamento não oferecido na cadeia pública, ainda que mediante monitoramento eletrônico (Id. 196682163). Juntou documentos (Ids. 196682164 a 196682166).

Vislumbra-se nos autos, pedido referente a estes fatos, direcionado à autoridade apontada como coatora, cuja decisão foi pelo indeferimento do pleito (Ids. 196682165, p. 232/234 e 196682165, p. 277/278).

A liminar vindicada foi indeferida, em regime de plantão, sendo solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 196722177).

As informações foram juntadas (Ids. 196763174 e 196763175).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pela concessão da ordem (Id. 196814694), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE: 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (
ARTIGOS 107, IV, 109, II E IV; ART. 115 E 119, CP) -
CONSTATAÇÃO DE PLANO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO, TRANSCORREU MAIS DE 08 (OITO) ANOS, E SENDO O PACIENTE MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA, O PRAZO , QUE EM PRINCÍPIO SERIA DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, É REDUZIDO PELA METADE – AUSÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS E INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO ATINGIDA - 2. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE – INFORMAÇÕES DO JUÍZO APONTADO COATOR DE QUE O PACIENTE RECEBE O TRATAMENTO ADEQUADO NO PRESÍDIO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 117 DA LEP – LAUDO MÉDICO APONTANDO A POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA NO PRESÍDIO – PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM,
RECONHECENDO-SE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, EXPEDINDO-SE ALVARÁ DE SOLTURA
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Euzaide Alves Ferreira
, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, aqui apontada como coatora.

Importa consignar que o
Habeas Corpus
é ação mandamental, de cunho exclusivamente documental, que não comporta dilação ou incursão aprofundada no mérito de questões que devam ser apreciadas por recurso próprio.

No caso dos autos, o impetrante busca apreciação de questão atinente a prescrição da pena, no âmbito da execução penal a qual está submetido, matéria afeta ao recurso de agravo em execução penal.

Todavia, como há pedido no sentido de se reconhecer eventual prescrição da pretensão punitiva e, estando o paciente segregado, entende-se que no pleito também se insere questão de liberdade ambulatorial, razão pela qual conheço do presente
mandamus
.

Transcrevo o teor das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora:

“[...] Informo que o paciente
Euzaide Alves Ferreira
está preso desde o dia 14 de outubro de 2023, em razão de condenação à pena definitiva de 34 (trinta e quatro) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no artigo 214 c/c art. 224, “a” e “c” c/c 226, II, todos do CP.

Após a prisão definitiva, a defesa formulou pedido de prisão domiciliar, alegando que o paciente possui graves problemas de saúde ocasionados pela idade avançada [74 anos], cujo pedido foi indeferido pelo Juiz titular, que justificou que há laudo médico oficial atestando condições clínicas do paciente para permanecer cumprindo pena em regime fechado.

Entre um ato e outro, a defesa formulou novo pedido de prisão domiciliar, bem como alegou a ocorrência da prescrição retroativa, requerendo, pois, a extinção da punibilidade do paciente.

Com vista, o Ministério Público manifestou contrariamente ao pedido, justificando a inocorrência da prescrição, uma vez que houve marco interruptivo da prescrição, além disso defendeu a ausência de alteração fática para justificar o novo pedido de prisão domiciliar.

O i. Juiz titular indeferiu os pedidos formulados.

Contra tal decisão, a defesa impetrou habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça. Não houve qualquer alteração fática relevante desde então e segue arquivo do processo. [...]”
(Id. 196763174)

Embora a autoridade apontada como coatora informe que o Ministério Público, em manifestação desfavorável ao pleito de prescrição da pena, tenha sustentado a ocorrência de causa interruptiva da prescrição, observa-se no Id. 196763175 (p. 268/270) que se está a considerar a prescrição da pretensão executória, pois, citou o artigo 149, § 2o da Lei de Execução Penal combinado com o 117, inciso V do Código Penal, afirmando que o período de 10 (dez) anos, previsto no artigo 109, inciso I do Código Penal ainda não fora implementado, para fins de prescrição retroativa.

Todavia, conforme se demonstrará adiante, o prazo a ser considerado é diverso deste, sendo àquele previsto no artigo 109, inciso II do Código Penal, ante as peculiaridades do caso concreto.

Afirma o impetrante que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, uma vez que a pena pela qual está preso encontra-se prescrita, pela forma retroativa,
tendo ocorrido o decurso de prazo necessário entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
, não havendo a suspensão ou interrupção da contagem do prazo prescricional, pelo que deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do beneficiário.

Entre os documentos juntados na impetração, encontram-se cópias da ação penal no 0001002-49.2011.811.0030 (Id. 196682166) e do executivo de pena no 2000045-91.2023.811.0030 (Id. 196682165).

Em 13 de janeiro de 2024, o impetrante juntou manifestação nos autos chancelando que o documento de Id. 196682166 se trata de cópia integral da ação penal no 0001002-49.2011.811.0030 (Id. 197747670), cuja condenação pretende o reconhecimento da prescrição.

Como se sabe, o artigo 117, inciso IV, do Código Penal preceitua que o curso da prescrição se interrompe:

“I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência.”

Conclui-se que o julgado que apenas mantém as conclusões do édito repressivo já prolatado não tem o condão de obstar o curso do prazo prescricional.

Nesse sentido é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“E quanto ao acórdão confirmatório da decisão condenatória? Não foi incluído na alteração. Logo, nesse caso, não se pode utilizá-lo para a interrupção da prescrição. Seria uma interpretação extensiva desnecessária e contrária aos interesses do réu. Olvidou-se boa oportunidade para tê-lo incluído também como causa interruptiva da prescrição. Nem se diga que o acórdão condenatório é o mesmo que acórdão confirmatório da condenação. Com a devida vênia, não é. O acórdão condenatório está em contraposição à sentença absolutória de primeira instância. Caso a decisão do colegiado simplesmente mantenha o que foi concretizado em primeiro grau, é acórdão confirmatório, embora substitua a sentença para efeito de cumprimento em execução. Certamente, surgirão posições a defender - e suprir as falhas do legislador - ser o acórdão confirmatório da condenação um acórdão condenatório, somente porque, na essência, encerra um título executório espelhando uma sanção penal aplicada. Porém, assim sendo, poder-se-ia ampliar ainda mais o marco interruptivo da prescrição, estendendo o sentido para as demais decisões proferidas por colegiado de instância superior. Imagine-se que a parte recorre e

obtém uma decisão colegiada (acórdão) do STJ ou do STF, confirmando a decisão condenatória de 2.o grau, de qualquer modo (inclusive, rejeitando, por exemplo, em agravo regimental o processamento de recurso especial ou extraordinário). As decisões dos Tribunais Superiores também seriam aptas a interromper a prescrição. Afinal, o termo "recorrível", uma vez que foi utilizado, inclusive, para o acórdão, haverá de comportar tanto o recurso especial quanto o extraordinário. Outra interpretação não se adaptaria, pois inexiste recurso ordinário contra acórdão condenatório, proferido em segunda instância. A ampliação da interrupção da prescrição, em prejuízo do réu, seria evidente. O legislador fez incluir, somente, o " acórdão que condena" (leia-se, pela primeira vez) e não aquele que "confirma" a condenação já existente. Se for considerado este último como abrangido pela reforma da Lei 11.596/2007, nada impede que todo e qualquer outro acórdão que, de algum modo, confirme a decisão condenatória anterior possa servir de marco interruptivo da prescrição. Tal medida iria eliminar, na prática, a existência da prescrição intercorrente.”
(Código Penal Comentado.14a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 633/634)

Pois bem.

No caso dos autos, extrai-se que o paciente foi denunciado em 11 de julho de 2012, pela suposta prática do crime previsto no artigo 214 c/c artigo 224, alínea
“a”
c/c artigo 226, inciso II, todos do Código Penal, cumulados com o artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, na forma do artigo 71, por diversas vezes, todos do Código Penal, por fatos ocorridos entre os anos de 2007 e 2008 (Id. 196682166, p. 132/136).

A denúncia foi recebida em 27 de julho de 2012
(Id. 196682166, p. 209).

Decorrida a instrução criminal,
foi prolatada sentença em 22 de abril de 2021
, a qual julgou procedente a denúncia, condenando o paciente ao cumprimento da pena privativa de liberdade total de
34 (trinta e quatro) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado
(Id. 196682166, p. 432/438).

Após interposição de recurso de apelação, julgado em 27 de abril de 2022 (Id. 196682166, p. 541/563), tendo acórdão mantido a condenação, foram opostos embargos de declaração, o qual foi rejeitado em sessão realizada no dia 13 de junho de 2022 (Id. 196682166, p. 620/628).

Foram ainda interpostos em favor do beneficiário, Recurso Especial e Recurso Extraordinário e, em análise de admissibilidade, foi o REsp inadmitido e negado seguimento ao RE (Id. 196682166, p. 677/693) pela Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça.

Interpostos Agravos de Instrumento, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça não foi conhecido e negado seguimento pelo Supremo Tribunal Federal (Id. 196682166, p. 725/727 e 732/744).

Neste ínterim, foi dado cumprimento ao mandado de prisão em desfavor do paciente em 14 de outubro de 2023, para dar início ao cumprimento da pena.

Como mencionado anteriormente, a denúncia foi recebida em
27 de julho de 2012
e a sentença condenatória foi proferida em
22 de abril de 2021
.

Não houve modificação da sentença no julgamento do recurso de apelação, bem como, os recursos interpostos em instâncias superiores não foram hábeis a modificar a situação do paciente.

De acordo com o artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo prescricional após sentença condenatória irrecorrível começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença para a acusação, não sendo necessário que tenha ocorrido o trânsito em julgado para todas as partes:

“Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:

I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;

II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.”

Embora a pena final do beneficiário tenha sido fixada definitivamente em
34 (trinta e quatro) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, devem ser consideradas algumas particularidades, ressaltando o que dispõe o artigo 119 do Código Penal,
in verbis
:

“No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.”

Para uma análise mais acurada do prazo prescricional, necessária a transcrição da sentença:

“[...] O fatos envolvendo Suelen de Pinho Ferreira – nascida no dia 7/3/1996 -, a PENA-BASE do crime descrito no art. 214 do CP, com previsão em abstrato de 6 (seis) a 10 (dez) anos, em relação ao réu EUZAIDE ALVES FERREIRA, atendendo aos critérios do CP, art. 59 - à culpabilidade – reprovabilidade do comportamento/atuação -, aos antecedentes – histórico criminal -, à conduta social – relacionamento com a sociedade -, à personalidade do agente – perfil subjetivo/aspectos psicológicos -, aos motivos – móvel -, às circunstâncias – dados objetivos - e consequências do crime – efeitos deletérios/danosos -, bem como ao comportamento da vítima -, fixo em 6 (seis) anos de reclusão.

Os Enunciados Orientativos n. 15, n. 16 e n. 39, aprovados na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconizam respectivamente que: “As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”, que “O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações” e que “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta por meio do juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Presentes a causa atenuante prevista no art. 65, I do CP – ser o agente maior de 70 (setenta) anos na data da sentença - e as agravantes de pena previstas no art. 61, II, “e” e “f”, do CP, pois ascendente da vítima e se aproveitou de relações doméstica e de coabitação com a vítima para a prática criminosa na forma da Lei n. 11.340/06. Contudo, apenas aquela atenuante e esta agravante devem ser consideradas nessa fase de aplicação da pena, pois a ascendência - parentesco - é causa de aumento a ser analisada na fase seguinte, evitando-se indevido bis in idem. Portanto, considerados de forma global o que se mostra possível, especificamente o fato reprovável de ter se aproveitado das relações doméstica e de coabitação da vítima indefesa, majoro em 1 (um) ano e fixo a INTERMEDIÁRIA em 7 (sete) anos de reclusão.

Ausente causas de diminuição de pena, porém, reconheço aumento da pena pela metade, ante a incidência do art. 226, II, do CP, uma vez que o agente se utilizou da condição de ascendente da vítima, faço a exasperação em metade, que equivale a 3 (três) anos e 6 (seis) meses, fixo essa FINAL em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.

Somado a isso, tendo em vista a continuidade delitiva e por se tratar de crimes sexuais em que os eventos criminosos ocorreram entre os anos de 2007 e 2008, não se podendo precisar exatamente a quantidade exata dos delitos, mas informados terem sido muitos no período, faço o aumento na fração máxima constantemente seguido pelos tribunais, sendo 2/3 – (dois terços), que equivale a 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias. Perfazendo uma pena FINAL total de
17 (dezessete) anos, 5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
.

Os fatos envolvendo a vítima Thaynara de Pinho Ferreira - nascida no dia 12/12/1997 - a PENA-BASE do crime descrito no art. 214 do CP, com previsão em abstrato de de 6 (seis) a 10 (dez) anos, em relação ao réu EUZAIDE ALVES FERREIRA, atendendo aos critérios do CP, art. 59 - à culpabilidade – reprovabilidade do comportamento/atuação -, aos antecedentes – histórico criminal -, à conduta social – relacionamento com a sociedade -, à personalidade do agente – perfil subjetivo/aspectos psicológicos -, aos motivos – móvel -, às circunstâncias – dados objetivos - e consequências do crime – efeitos deletérios/danosos -, bem como ao comportamento da vítima -, fixo em 6 (seis) anos de reclusão.

Os Enunciados Orientativos n. 15, n. 16 e n. 39, aprovados na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconizam respectivamente que: “As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”, que “O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações” e que “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta por meio do juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Presentes a causa atenuante prevista no art. 65, I do CP – ser o agente maior de 70 (setenta) anos na data da sentença - e as agravantes de pena previstas no art. 61, II, “e” e “f”, do CP, pois ascendente da vítima e se aproveitou de relações doméstica e de coabitação com a vítima para a prática criminosa na forma da Lei n. 11.340/06. Contudo, apenas aquela atenuante e esta agravante devem ser consideradas nessa fase de aplicação da pena, pois a ascendência - parentesco - é causa de aumento a ser analisada na fase seguinte, evitando-se indevido bis in idem. Portanto, considerados de forma global o que se mostra possível, especificamente o fato reprovável de ter se aproveitado das relações doméstica e de coabitação da vítima indefesa, majoro em 1 (um) ano e fixo a INTERMEDIÁRIA em 7 (sete) anos de reclusão.

Ausente causas de diminuição de pena, porém, reconheço aumento da pena pela metade, ante a incidência do art. 226, II, do CP, uma vez que o agente se utilizou da condição de ascendente da vítima, faço a exasperação em metade, que equivale a 3 (três) anos e 6 (seis) meses, fixo essa FINAL em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.

Somado a isso, tendo em vista a continuidade delitiva e por se tratar de crimes sexuais em que os eventos criminosos ocorreram entre os anos de 2007 e 2008, não se podendo precisar exatamente a quantidade exata dos delitos, mas informados terem sido muitos no período, faço o aumento na fração máxima constantemente seguido pelos tribunais, sendo 2/3 – (dois terços), que equivale a 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias. Perfazendo uma pena FINAL total de 17 (dezessete) anos, 5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

Considerando o disposto no CP, art. 69 – cúmulo material -, em que mediante mais de uma ação, poderá o acusado ser responsabilizado, em um mesmo processo, em virtude da prática de dois ou mais delitos, assim como porque o réu praticou os crimes contra ofendidas diferentes e em hipótese que descaracteriza a continuidade, aplica-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido e, portanto, faço a unificação dessas, resultando na CONDENAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO. [...]”
(Id. 196682166, p. 435/437)

Conforme se observa acima, o paciente foi condenado por crimes contra duas vítimas, havendo a aplicação do concurso material (art. 69, CP), procedendo-se a soma das penas.

Também merece destaque o fato de que houve o reconhecimento da continuidade delitiva em ambos os delitos (art. 71, CP).

Acerca do crime continuado para fins de prescrição, trago à baila o que preceitua o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal:

“SÚMULA 497. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.”

Necessária a citação da doutrina de Damásio de Jesus sobre o artigo 119 do Código Penal, acerca da questão:

“O dispositivo é aplicável ao concurso material, formal e crime continuado. Nos dois últimos, não se leva em conta o acréscimo da pena...”
(in Código Penal anotado. 22a edição. Saraiva. 2014. São Paulo/SP. p. 472)

Assim, para análise da prescrição, deve ser considerada a pena de cada crime, isoladamente (art. 119, CP), além de não ser computado o acréscimo decorrente da continuação (Súmula 497, STF).

No caso dos autos, a pretensão prescricional deve ser analisada sobre a pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses
.

A verificação do prazo para a prescrição é feita com base nos artigos 109 e 110, ambos do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”
(negritou-se)

“Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.”

Considerando-se a pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses
, o prazo prescricional é de
16 (dezesseis) anos
, nos termos do artigo 109, inciso II do Código Penal.

Por fim, a sentença foi prolatada em
22 de abril de 2021
e, conforme consta no documento de Id. 196682166 (p. 171), a data de
nascimento do paciente é 17/04/1949
, estando, portanto, com
72 (setenta e dois) anos de idade na data da sentença
.

Para análise da prescrição, em relação ao prazo estabelecido pela Lei Penal, deve ainda ser considerada a idade do paciente na data da sentença, senão vejamos:

“Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era
, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou,
na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos
.”

Com essas considerações, em comunhão com o que dispõe o artigo 115 do Código Penal, o prazo de
16 (dezesseis) anos
para fins de prescrição deve ser considerado pela metade, uma vez que o paciente não era reincidente à época, devendo ser utilizado o
quantum
de
08 (oito) anos
para sua análise.

Conforme mencionado alhures, a denúncia foi recebida em
27 de julho de 2012
e a sentença condenatória foi proferida em
22 de abril de 2021
, havendo um interstício superior a 08 (oito) anos.

Considerando eventos que são considerados causas interruptivas da prescrição, não foram observadas nenhuma causa apta a interromper o prazo, uma vez que analisado o documento juntado no Id. 196682166, cuja autenticidade foi afiançada pelo impetrante, na manifestação de Id. 197747670, o qual afirmou que se trata de cópia integral da ação penal no 0001002-49.2011.811.0030.

Consigno que o lapso temporal entre os marcos interruptivos anteriores a sentença condenatória ultrapassou 08 (oito) anos, se consumando a modalidade de prescrição retroativa.

Desta feita, para fins de análise do
mandamus
, operou-se a prescrição, por ter sido adimplido o prazo previsto no Código Penal, não se visualizando causas interruptivas entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

A extinção da punibilidade é matéria de ordem pública, e pode ser reconhecida a qualquer tempo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A extinção da punibilidade, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida em qualquer fase processual. [...]
(AgRg no HC n. 657.168/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 1/9/2021.)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Pedido de reconsideração apresentado dentro do quinquídio legal deve ser recebido como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade. 2. Conforme determina o art. 61 do CPP, em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá decretá-la de ofício. 3. À vista da pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, a pretensão punitiva prescreve em 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal. Tendo transcorrido mais de 8 anos entre os marcos interruptivos (fato delituoso - 6/9/2001 - e recebimento da denúncia - 20/5/2011), extinguiu-se a punibilidade pela prescrição, na modalidade retroativa, conforme preconiza o art. 110, § 1o, do CP. 4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se dá provimento para conceder o habeas corpus, a fim de declarar extinta a punibilidade, pela prescrição, de FRANCISCA DE FÁTIMA MUNIZ BORGES, na forma dos arts. 107, IV, 109, IV, e 110, § 1o (redação anterior à Lei 12.234/2010), todos do Código Penal.
(RCD no HC n. 563.600/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020.)

Neste sentido, reconheço a prescrição da pena do paciente e, consequentemente, declaro extinta a sua punibilidade, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso II c/c 115, 110, 112 e 119, todos do Código Penal,
devendo ser expedido o competente alvará de soltura
.

Consoante o pleito de prisão domiciliar, entendo que não comporta provimento.

Não restou demonstrado nos autos a extrema debilidade do paciente, bem ainda, que as suas comorbidades não possam ser tratadas no interior do ergástulo.

Necessário ressaltar que fora acostado relatório médico, datado de 31 de outubro de 2023, que afirma o seguinte:

“[...] PACIENTE EUZAIDE ALVES FERREIRA, 74 ANOS DE IDADE, HIPERTENSO, DIABÉTICO, COM HIPERURICEMIA SEM SINAIS DE ARTRITE, EM TRATAMENTO REGULAR CONTÍNUO, REFERE ACOMPANHAMENTO COM MÉDICO CARDIOLOGISTA EM CUIABÁ (SIC). NO MOMENTO PACIENTE NEGA QUEIXAS CLÍNICAS, EM BOM ESTADO GERAL, EUPNEICO, COMUNICATIVO, LÚCIDO, ORIENTADO EM TEMPO E ESPAÇO, HIDRATADO, NORMOCORADO, ACIANÓTICO, ANICTÉRICO E AFEBRIL.
NO MOMENTO PACIENTE POSSUI CONDIÇÃO CLÍNICA DE PERMANECER O TRATAMENTO DENTRO DESTA UNIDADE PRISIONAL
. [...]”

(Id. 196682165, p. 202) (negritou-se)

Observa-se, por oportuno, que o beneficiário está recebendo tratamento intramuros.

Ademais, o artigo 117 da Lei de Execução Penal assim dispõe:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”
(negritou-se)

Assim, uma vez que o paciente se encontra em cumprimento de pena no regime fechado, entendo que não faz jus ao benefício.

Por outro lado, reconhecida a extinção da punibilidade, o pleito de concessão de prisão domiciliar resta prejudicado.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Euzaide Alves Ferreira
para reconhecer a
prescrição da pena
, decretando a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV do Código Penal.

Determino a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024